Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo e das custas processuais, no prazo de dois dias. Em suas razões, aduz que faz jus ao benefício, uma vez que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, conforme documentos de ID 52067416 e seguintes.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52889326).
III. A agravante instruiu o pedido com extratos bancários, declarações de informações socioeconômicas e fiscais, além de indicar a existência de débitos em aberto cadastrados em plataforma de proteção aos credores.
IV. A despeito de suas alegações, ainda que não se constate lucro nas declarações apresentadas, é evidente que a agravante mantém considerável movimentação bancária, o que denota a continuidade da prestação de serviços. Em reforço, as movimentações bancárias demonstram a existência de aplicações financeiras em valor expressivo, uma vez que há sucessivos resgates automáticos, os quais são operados quando o próprio banco verifica a existência de saldo existente em aplicações e transfere recursos para cobrir os débitos existentes em conta corrente. Por fim, ressalta-se que a existência de dívidas não é apta, isoladamente, para justificar a concessão do benefício, cujo caráter é de excepcionalidade, por se tratar de isenção tributária.
V. Diante desse quadro, não há, de fato, provas que evidenciem a hipossuficiência financeira alegada, de modo que não há como deferir a justiça gratuita pleiteada, conforme bem fundamentado na decisão agravada.
VI. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.